Tribunal: TJES
Processo: 5021590-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DRASTICA DA RENDA. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5007825-42.2023.8.08.0021, que manteve a penhora de 20% sobre os rendimentos da executada, sob o fundamento de que possuía duplo vínculo empregatício. A agravante sustenta fato superveniente consistente em sua exoneração do cargo público municipal, passando a auferir apenas salário líquido de R$ 1.544,64 na iniciativa privada, valor que, diante de despesas essenciais como aluguel de R$ 1.100,00 e contas de consumo, tornaria a constrição violadora do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível manter a penhora de 20% sobre vencimentos de devedora que, em razão de fato superveniente devidamente comprovado, passou a perceber apenas um salário líquido de reduzido valor, comprometido quase integralmente com despesas essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com a finalidade de resguardar a dignidade do devedor e de sua família.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, admite a relativização da impenhorabilidade para pagamento de dívida não alimentar, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do executado.

5. A decisão agravada fundamenta-se na premissa fática de que a executada possuía dois vínculos empregatícios estáveis, circunstância que justificaria a mitigação da regra protetiva.

6. A documentação juntada no agravo comprova fato superveniente consistente na exoneração do cargo público municipal, com redução substancial da capacidade econômica da devedora.

7. A renda líquida atual de R$ 1.544,64, confrontada com despesa mensal de aluguel no valor de R$ 1.100,00 e contas básicas de consumo, evidencia que a penhora de 20% inviabiliza a satisfação das necessidades essenciais.

8. A manutenção da constrição resultaria em saldo mensal insuficiente para custear alimentação, energia elétrica, saúde e transporte, configurando violação ao mínimo existencial e tornando a execução instrumento de miserabilidade.

9. A aplicação da exceção jurisprudencial à impenhorabilidade revela-se, no contexto atual de hipossuficiência comprovada, desproporcional e excessivamente onerosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada para pagamento de dívida não alimentar, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do executado.

2. A superveniência de fato que reduza substancialmente a renda do devedor impõe a reavaliação da penhora anteriormente fixada com base em premissa fática diversa.

3. A manutenção de penhora sobre único salário de reduzido valor, quando comprometido com despesas essenciais, viola o mínimo existencial e deve ser afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.582.475/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021590-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMANTA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA SOARES

AGRAVADO: JANINE MATOS DE ALMEIDA GOMES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DRASTICA DA RENDA. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5007825-42.2023.8.08.0021, que manteve a penhora de 20% sobre os rendimentos da executada, sob o fundamento de que possuía duplo vínculo empregatício. A agravante sustenta fato superveniente consistente em sua exoneração do cargo público municipal, passando a auferir apenas salário líquido de R$ 1.544,64 na iniciativa privada, valor que, diante de despesas essenciais como aluguel de R$ 1.100,00 e contas de consumo, tornaria a constrição violadora do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível manter a penhora de 20% sobre vencimentos de devedora que, em razão de fato superveniente devidamente comprovado, passou a perceber apenas um salário líquido de reduzido valor, comprometido quase integralmente com despesas essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com a finalidade de resguardar a dignidade do devedor e de sua família.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, admite a relativização da impenhorabilidade para pagamento de dívida não alimentar, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do executado.

5. A decisão agravada fundamenta-se na premissa fática de que a executada possuía dois vínculos empregatícios estáveis, circunstância que justificaria a mitigação da regra protetiva.

6. A documentação juntada no agravo comprova fato superveniente consistente na exoneração do cargo público municipal, com redução substancial da capacidade econômica da devedora.

7. A renda líquida atual de R$ 1.544,64, confrontada com despesa mensal de aluguel no valor de R$ 1.100,00 e contas básicas de consumo, evidencia que a penhora de 20% inviabiliza a satisfação das necessidades essenciais.

8. A manutenção da constrição resultaria em saldo mensal insuficiente para custear alimentação, energia elétrica, saúde e transporte, configurando violação ao mínimo existencial e tornando a execução instrumento de miserabilidade.

9. A aplicação da exceção jurisprudencial à impenhorabilidade revela-se, no contexto atual de hipossuficiência comprovada, desproporcional e excessivamente onerosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada para pagamento de dívida não alimentar, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do executado.

2. A superveniência de fato que reduza substancialmente a renda do devedor impõe a reavaliação da penhora anteriormente fixada com base em premissa fática diversa.

3. A manutenção de penhora sobre único salário de reduzido valor, quando comprometido com despesas essenciais, viola o mínimo existencial e deve ser afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.582.475/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
SAMANTA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA SOARES
irresignada com a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5007825-42.2023.8.08.0021, manteve a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os seus rendimentos, sob o fundamento de que a executada possuía duplo vínculo empregatício.

A Agravante sustenta, em suma, a ocorrência de fato superveniente capaz de alterar a premissa da decisão recorrida: a sua exoneração do cargo público junto ao Município de Guarapari, ocorrida em setembro de 2025. Alega que subsiste apenas com o salário da iniciativa privada (Vittali Gestão de Condomínio), no valor líquido de R$ 1.544,64, o qual, confrontado com o aluguel de R$ 1.100,00 e despesas de consumo, torna a penhora de 20% confiscatória e violadora do mínimo existencial.

Em decisão de ID 17778769, esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão da ordem de penhora incidente sobre os vencimentos da Agravante junto à empregadora
Vittali Gestão de Condomínio LTDA.
, bem como para obstar quaisquer novos bloqueios em contas salariais até o julgamento final deste recurso pelo Colegiado.

A Agravada apresentou contrarrazões defendendo a legalidade da penhora parcial, alegando que a impenhorabilidade salarial não é absoluta e que a redução da renda já foi absorvida automaticamente pelo percentual fixado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
SAMANTA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA SOARES
irresignada com a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5007825-42.2023.8.08.0021, manteve a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os seus rendimentos, sob o fundamento de que a executada possuía duplo vínculo empregatício.

A Agravante sustenta, em suma, a ocorrência de fato superveniente capaz de alterar a premissa da decisão recorrida: a sua exoneração do cargo público junto ao Município de Guarapari, ocorrida em setembro de 2025. Alega que subsiste apenas com o salário da iniciativa privada (Vittali Gestão de Condomínio), no valor líquido de R$ 1.544,64, o qual, confrontado com o aluguel de R$ 1.100,00 e despesas de consumo, torna a penhora de 20% confiscatória e violadora do mínimo existencial.

Em decisão de ID 17778769, esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão da ordem de penhora incidente sobre os vencimentos da Agravante junto à empregadora
Vittali Gestão de Condomínio LTDA.
, bem como para obstar quaisquer novos bloqueios em contas salariais até o julgamento final deste recurso pelo Colegiado.

A Agravada apresentou contrarrazões defendendo a legalidade da penhora parcial, alegando que a impenhorabilidade salarial não é absoluta e que a redução da renda já foi absorvida automaticamente pelo percentual fixado.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Cuida-se, na origem, de Cumprimento de Sentença (autos nº 5007825-42.2023.8.08.0021) deflagrado por
JANINE MATOS DE ALMEIDA GOMES
em face de
SAMANTA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA SOARES
, objetivando o recebimento de crédito oriundo de aluguéis e encargos, atualizado em R$ 15.982,16.

No curso da marcha processual, foi efetivado bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD nas contas da Executada. Aportou aos autos impugnação à penhora, na qual a devedora sustentou a impenhorabilidade absoluta dos valores constritos, arguindo tratarem-se de verbas de natureza estritamente salarial e de poupança inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

Ao apreciar a questão, o Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES proferiu a decisão ora agravada. O Magistrado de primeiro grau reconheceu a natureza alimentar das verbas bloqueadas, contudo, aplicando o entendimento da relativização da impenhorabilidade, determinou:
(i)
a liberação de 80% do valor bloqueado; e
(ii)
a manutenção da penhora sobre os 20% (vinte por cento) restantes, bem como a incidência desse mesmo percentual sobre os rendimentos líquidos futuros da Executada até a satisfação integral do débito.

Para tanto, o
decisum
fundamentou-se na premissa fática de que a Executada possuía, à época,
dois vínculos empregatícios estáveis
— um junto ao Município de Guarapari e outro com a empresa Vittali Gestão de Condomínio LTDA. —, o que evidenciaria capacidade financeira para suportar a constrição parcial sem comprometimento de sua subsistência digna.

Inconformada, a Executada interpõe o presente Agravo de Instrumento, colacionando documentos que comprovam sua exoneração do cargo público municipal em setembro de 2025. Alega que, diante da perda de uma de suas fontes de renda, a manutenção da penhora de 20% sobre o único salário remanescente (aprox. R$ 1.544,00) inviabiliza o pagamento de despesas básicas, notadamente o aluguel residencial.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de manutenção de penhora de 20% sobre vencimentos de devedora que comprovou redução drástica de seus rendimentos.

A decisão agravada pautou-se na premissa — correta à época — de que a Agravante auferia renda de duas fontes distintas, o que permitiria a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial sem prejuízo do sustento. Contudo, a documentação acostada ao presente recurso (Termo de Rescisão e contracheques atuais) comprova a
alteração substancial da capacidade econômica da devedora
, que perdeu um de seus vínculos laborais.

A proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC visa resguardar a dignidade do devedor e de sua família. Embora o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha pacificado, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, a possibilidade de relativização dessa regra para pagamento de dívidas não alimentares, tal mitigação não é automática nem irrestrita. Ela exige uma
análise concreta
de que a constrição não comprometerá a subsistência digna do executado.

No caso concreto, a aritmética financeira demonstra a inviabilidade da manutenção da penhora:

- Receita Líquida Comprovada:
R$ 1.544,64 (vínculo com a empresa Vittali).

- Despesa com Moradia:
R$ 1.100,00 (contrato de locação vigente).

- Saldo para Sobrevivência (antes da penhora):
R$ 444,64.

- Impacto da Penhora (20%):
Aproximadamente R$ 308,00.

Caso mantida a constrição de 20%, restaria à Agravante o valor irrisório de aproximadamente
R$ 136,00
para custear alimentação, energia elétrica (cujas faturas anexas giram em torno de R$ 275,00), saúde e transporte. Tal cenário configura, inequivocamente, violação ao
mínimo existencial
, transformando a execução em instrumento de miserabilidade, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, mesmo diante do legítimo interesse do credor.

Portanto, demonstrado que a renda atual da Agravante está comprometida quase em sua totalidade apenas com a moradia, a aplicação da exceção jurisprudencial à impenhorabilidade mostra-se, neste momento, desproporcional e excessivamente onerosa.

A manutenção dos descontos em folha de pagamento, no percentual de 20%, privará a Agravante de recursos indispensáveis à aquisição de gêneros de primeira necessidade e ao pagamento de contas de consumo (água e luz), colocando em risco a própria subsistência física de seu núcleo familiar.

Ademais, há risco concreto de inadimplemento do aluguel e consequente despejo, agravando ainda mais a vulnerabilidade social da parte, o que justifica a intervenção imediata desta instância revisora antes mesmo do contraditório.

Portanto, a decisão que concedeu o efeito suspensivo deve ser ratificada pelo Colegiado, reconhecendo-se a impenhorabilidade da verba no atual contexto de hipossuficiência da agravante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar o afastamento da penhora de 20% incidente sobre os vencimentos da Agravante, bem como o desbloqueio de eventuais valores retidos sob esse título.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar